Tribunal: TJES
Processo: 5001767-18.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-18.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA PINHEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Cartão de crédito. Cobrança devida. Em que pese a relação de consumo delineada nos autos, reconhecida a utilização do plástico como forma de pagamento, cabe ao consumidor o ônus da prova quanto ao respectivo pagamento. A contratação do cartão de crédito, assim como sua utilização, são fatos incontroversos. Destarte, em que pese a divergência no que tange ao número de parcelas em que diluído o pagamento da compra efetuada pela autora, a este incumbia o ônus de provar o integral pagamento (art. 373, I, do CPC), independentemente do número de parcelas, o que não se verifica nos autos. Nesse cenário, é imperioso reconhecer a legitimidade da cobrança do débito impugnado, bem como da negativação decorrente da inadimplência, que se traduz em regular exercício do direito da parte credora.

3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é ilícita, não há lugar para condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.